Tribunal: TJMT
Processo: 1031248-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031248-47.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGADO), HELENA NEVES DE ALMEIDA - CPF: 923.086.861-20 (EMBARGANTE), JOSANE MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 811.006.981-91 (EMBARGANTE), MARIA LUCIA GONCALVES BORGES - CPF: 651.025.331-34 (EMBARGANTE), MARIA NADIR FONTES RODRIGUES MATOS - CPF: 346.850.901-44 (EMBARGANTE), SANDRA REGINA SILVA - CPF: 415.498.721-68 (EMBARGANTE), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO INEXISTENTE. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Helena Neves de Almeida e outros contra acórdão proferido no Agravo Interno registrado sob o no 1031248-47.2024.811.0000, que negou provimento ao recurso. Os embargantes alegam que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, diante da improcedência unânime do agravo interno. Pleiteiam, por conseguinte, a fixação da multa entre 1% e 5% do valor atualizado da causa.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, por considerar o agravo interno manifestamente improcedente em votação unânime.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme os requisitos legais.
4. Não se verifica omissão na decisão embargada, pois a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC possui natureza discricionária e pressupõe o juízo de que o recurso seja manifestamente inadmissível ou protelatório.
5. O colegiado entendeu que o agravo interno, embora desprovido, não era manifestamente inadmissível nem desprovido de plausibilidade jurídica, razão pela qual não se vislumbrou a aplicação da penalidade.
6. A ausência de manifestação expressa sobre a multa não configura omissão sanável por embargos, quando ausente qualquer dever jurídico de sua imposição. Inexistindo os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, os embargos devem ser rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC exige o reconhecimento, pelo colegiado, de que o agravo interno é manifestamente inadmissível ou protelatório”.

2. A ausência de imposição da multa, por si só, não configura omissão sanável por embargos de declaração.

3. O juízo sobre a pertinência da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC é discricionário e contextual, não se impondo automaticamente."

Legislação relevante citada:
CPC, arts. 1.021, § 4o; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:
Não há jurisprudência fornecida.

EMBARGANTES:
HELENA NEVES DE ALMEIDA
E OUTROS

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE CÁCERES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Helena Neves de Almeida

e outros,
contra acórdão proferido no

Agravo de Interno registrado sob o no
.
1031248-47.2024.811.0000
,

que, negou provimento ao recurso.

Em suas razões recursais,
os embargantes alegam que
o acórdão embargado, apesar de ter conhecido e negado provimento ao agravo interno de forma unânime, deixou de aplicar a multa prevista no artigo 1.021, §4°, do CPC, que estabelece a possibilidade de condenação do agravante a uma multa de
1% a 5%
do valor atualizado da causa, quando o agravo for considerado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime.

Diante
disso, requer seja acolhido os embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, condenando o embargado em multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão ao (id. 291923359).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Helena Neves de Almeida

e outros,
contra acórdão proferido no

Agravo Interno registrado sob o no
.
1031248-47.2024.811.0000
,

que, negou provimento ao recurso, restando assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS PELO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DE CUMPRIMENTO. DEVER DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Cáceres contra decisão monocrática que, no âmbito do Agravo de Instrumento no 1031248-47.2024.811.0000, indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo. O recurso originário foi apresentado contra decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que determinou a intimação do ente público para, no prazo de 30 dias, apresentar fichas financeiras dos anos de 1993 e 1994, sob pena de majoração de multa diária.

2. O Município sustentou ser inexequível a obrigação imposta, alegando que os documentos requeridos foram descartados em virtude do decurso do prazo legal de guarda. Argumentou ainda que a prova poderia ser obtida por outros meios e que a exigência judicial seria desarrazoada.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a manutenção da decisão que determinou a apresentação de fichas financeiras antigas pelo ente público, na fase de liquidação de sentença, diante da alegada impossibilidade de cumprimento da ordem judicial por ausência dos documentos.

III. Razões de decidir

4. Não há nulidade ou omissão na decisão agravada. A fundamentação encontra-se conforme o art. 489, § 1o, do CPC, tendo sido analisados todos os pontos suscitados.

5. A decisão monocrática recorrida concluiu, com acerto, pela ausência de demonstração inequívoca da impossibilidade de cumprimento da ordem judicial. Não foram juntadas provas técnicas ou diligências que demonstrassem esforço efetivo para localização dos documentos ou a busca por alternativas junto a outros órgãos.

6. A requisição das fichas partiu do perito judicial, no curso da liquidação de sentença, como medida necessária à apuração do valor devido. Tal diligência é compatível com o princípio da colaboração processual, previsto no art. 6o do CPC.

7. A alegação genérica de descarte documental não exime o ente público da obrigação de colaborar com a execução do julgado, sobretudo na ausência de provas robustas da suposta impossibilidade.

8. Também não restaram demonstrados os requisitos para concessão de tutela provisória, notadamente a probabilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido para manter a decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Tese de julgamento: “1. A alegação genérica de descarte documental por decurso de prazo legal não é suficiente para afastar a obrigação de apresentação de documentos exigidos para fins de perícia judicial.

2. O dever de cooperação processual impõe ao ente público a adoção de todas as medidas possíveis para viabilizar a execução da sentença, inclusive por meios alternativos de obtenção da documentação.

3. A inexistência de prova inequívoca da impossibilidade de cumprimento da ordem judicial impede a concessão de efeito suspensivo à decisão que impõe obrigação documental.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 6o; CPC, art. 489, § 1o; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência fornecida.

Pois bem.

Ab initio
, é
importante considerar que, os Embargos de Declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais quando nestas houver pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Com efeito, os embargantes, alegam que
,
o acórdão embargado, apesar de ter conhecido e negado provimento ao agravo interno em votação unânime, deixou de aplicar a multa prevista no artigo 1.021, §4°, do CPC, qual seja a possibilidade de condenação do agravante a uma multa de
1% a 5%
do valor atualizado da causa, quando o agravo for considerado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime.

Todavia, não assiste razão aos embargantes, pois a decisão colegiada não entendeu que o recurso fosse manifestamente inadmissível ou que a sua interposição tenha sido desprovida de qualquer possibilidade jurídica de êxito, razão pela qual a
aplicação da multa não se mostra adequada
.

A multa prevista no §4o do artigo 1.021 do CPC, visa a
desestimular recursos protelatórios
ou manifestamente desprovidos de fundamentação substancial, o que não se configura na presente situação.

Portanto,
não há omissão a ser sanada
no acórdão, uma vez que a aplicação da multa é uma medida discricionária do colegiado, que não foi considerada pertinente no contexto do recurso em questão.

Dessa forma, inexistente a alegada omissão,
erro material, obscuridade e contradição,
a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
o presente Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025